Tribunal: TJSP
Processo: 2190445-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.185.036/PE, Tema no 421, STJ – Retratação – Inocorrência – Ausência de contrariedade às orientações do Tribunal Superior – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190445-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRANS-
IGUAÇU EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. acórdão,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e determinaram a remessa dos autos à
Douta Presidência da Seção de Direito Público, conforme despacho de fls. 250/251,
tendo em vista a existência de Recurso Especial. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10695 - lof
2
ACF no 10.695/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Trans-iguaçu Empresa de Transportes Rodoviários Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público,
observada a r. decisão proferida no Resp no 1.185.036/PE, Tema no
421, STJ Retratação Inocorrência Ausência de contrariedade
às orientações do Tribunal Superior Acórdão mantido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (fls. 73/75 - origem) que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade “apenas para determinar à FESP
que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando-se a SELIC para todo o período, manifestando-se, após, em termos de
prosseguimento”, sem arbitrar condenação em honorários advocatícios.
A agravante pediu a concessão do efeito suspensivo e o
provimento do recurso para “requerer, com fundamento no artigo 1.019, I, do
Novo Código de Processo Civil, digne-se Vossa Excelência antecipar os efeitos do
futuro provimento deste recurso, determinando à MM. Juíza a quo a suspensão da
r. decisão de fls. 73/75, ora atacada, para o fim de sustar o prosseguimento da
Execução Fiscal no 1504530-04.2018.8.26.0014, até o julgamento final deste
Recurso. Realizada a comunicação ao r. Juízo a quo e intimada a Agravada para
resposta, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito da Agravante
de ter retirados da CDA no 1.253.883.393 os honorários advocatícios
administrativos correspondentes a 20% (vinte por cento) nela englobados, já
declarados inconstitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal e contrariam o
disposto nos artigos 113 e 201 do Código Tributário Nacional e no inciso II do § 3o
do Artigo 85 do Código de Processo Civil. Na hipótese de serem mantidos, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10695 - lof
3
considera apenas por força de argumentação e devido ao princípio da
eventualidade, requer seja afastada a fixação dos honorários contida no r.
despacho de fls. 04 dos autos de Execução Fiscal, sob pena do inadmissível bis in
idem. Requer, ainda, seja dado provimento ao presente Recurso a fim de que, diante
do acolhimento da Exceção de Pré-executividade, a Fazenda do Estado São Paulo
seja condenada em honorários advocatícios com fulcro no artigo 84, §14o, do
Código de Processo Civil” (fls. 01/18).
Recurso processado com a parcial concessão da
antecipação da tutela recursal (fls. 149/152) e respondido (fls. 157/166).
O V. Acórdão de fls. 167/174 deu PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios de
sucumbência em favor da agravante.
Interposto Recurso Extraordinário pela FESP (fls.
177/206), com contrarrazões às fls. 242/249.
Em despacho datado de 03/02/2020 (fls. 250/251), foram
devolvidos os autos à Turma Julgadora, para reapreciação da questão,
considerando a r. decisão proferida no Resp no 1.185.036/PE, Tema no 421,
STJ.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 167/174 deve ser mantido, pois não
contraria a orientação do tribunal superior.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10695 - lof
4
II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização
do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos;
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos
extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica
questão de direito, haverá afetação para julgamento de
acordo com as disposições desta Subseção, observado o
disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
e no do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
[...]
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
Pois bem.
O julgamento definitivo do Resp no 1.185.036/PE, Tema
no 421 do STJ, não tem o condão de modificar o quanto decidido por esta C.
Câmara, notadamente porque o entendimento esposado pelo acórdão
combatido não contraria o entendimento adotado pelo E. STJ.
Constou do V. Acórdão que julgou o Agravo de
Instrumento:
“Notadamente, a objeção de pré-executividade cria um verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10695 - lof
5
incidente processual, o qual, nos termos do artigo 85, caput, do
Código de Processo Civil de 2015 também enseja a condenação em
honorários.
Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, em que, a parte
vencida que der causa ao incidente deverá arcar com a
sucumbência.
No entender da doutrina:
“Mesmo que não sejam opostos embargos, mas seja oferecida
e acolhida qualquer outra defesa por advogado constituído,
os tribunais orientam-se no sentido de impor condenação nas
verbas sucumbenciais a favor do patrono do executado. O
entendimento sumulado do STJ no Verbete 153 ocorreu na
pendência dos embargos do devedor, mas a sucumbência deve
ser imposta mesmo na hipótese da extinção da execução pela
interposição da exceção de pré-executividade, se houver
necessidade do ingresso de advogado nos autos para
demonstrar a indevida exigência.”
(Ricardo Cunha Chimenti e outros, “Lei de Execução Fiscal
comentada e anotada”, 5a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 272).
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido do cabimento de honorários advocatícios
em exceção de pré-executividade quando extinta a execução
fiscal. O art. 26 da LEF (Lei no 6.830/80) estabelece que 'se,
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida
ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução será
extinta, sem qualquer ônus para as partes'. No entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10695 - lof
6
pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que, em executivo fiscal, sendo cancelada a inscrição da
dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo
sem resposta, a extinção do feito implica a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento das custas e emolumentos
processuais. 'A desistência da execução fiscal, após o
oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos
encargos da sucumbência' (Súmula no 153/STJ). Aplicação
analógica à exceção de pré-executividade. Vastidão de
precedentes.”
(AgRg no REsp no 999.417-SP, rel. Min. José Delgado, j. em
1.4.2008).
“É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra
a Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-
executividade. Precedentes: REsp 1099523/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 27.4.09 e REsp 965302/RS, Rel.
Mauro Campbell Marques, DJe de 2.12.08.”(STJ, T2, AgRg
no AREsp 190460 / SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe
18/09/2012).
Em que pese a decisão do MM. Juízo a quo, o fato é que a
executada defendeu-se pela via eleita para comprovar a
abusividade dos juros moratórios cobrados em relação ao débito
tributário, sendo forçoso reconhecer a condenação da agravada na
verba honorária.
Assim, à luz do princípio em questão, são devidos, portanto, os
honorários advocatícios, no caso sub judice, uma vez que a
propositura da Execução Fiscal em apreço tornou necessária a
defesa da agravante por meio de contratação de advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10695 - lof
7
De igual modo é o entendimento já exarado por este E. Tribunal
de Justiça:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Exceção
de
pré-
executividade parcialmente acolhida. Insurgência para
fixação da verba honorária. Acolhimento. Entendimento do
STJ que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, ainda que com o prosseguimento da
execução, enseja a fixação de honorários, considerando o
êxito obtido pela parte e o exercício do contraditório.
Arbitramento, na hipótese, por razões de equidade, conforme
o CPC de 1973. Enunciado administrativo no 7 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
(AI no 2176018-80.2016.8.26.0000; Relator(a): Claudio
Augusto Pedrassi; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 2a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
27/10/2016; Data de registro: 27/10/2016).
Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade
parcialmente
acolhida,
para
afastar
a
incidência da taxa prevista na Lei Estadual no 13.918/2009,
nesta parte declarada inconstitucional, determinando-se a
aplicação da taxa SELIC sobre o débito tributário. Devida a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.
Precedentes. Agravo de instrumento provido (AI no
2176055-10.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Aroldo
Viotti; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de
registro: 17/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10695 - lof
8
No caso, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto
no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015.
Dessa forma, conforme os parâmetros supracitados, fixa-se a
verba honorária, em desfavor da Fazenda Estadual, em 10% do
proveito econômico obtido pela executada, após o recálculo da
CDA com a taxa de Juros não superior a Selic, tendo-se em vista a
natureza da causa, o grau de complexidade da demanda e o tempo
despendido para o deslinde da controvérsia, remunerando
condignamente o trabalho do patrono da agravante (...)”.
E, por sua vez, o Acórdão que Resp no 1.185.036/PE
decidiu que:
"É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal
pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade."
Assim, não há o que se readequar do v. Acórdão à luz do
decidido pelo C. STJ, sendo de rigor a manutenção do julgado.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os autos à Douta
Presidência da Seção de Direito Público, conforme determinação de fls.
250/251, tendo em vista a existência de Recurso Especial.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator